Tribunal: TJES
Processo: 5010882-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010882-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos casos em que os honorários de sucumbência foram fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, prevalece, no c. STJ, o entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, isto é, a partir do trânsito em julgado da sentença. Precedentes STJ.

2. Com relação à correção monetária, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, quando os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa atualizado, esta é a forma de atualização monetária da verba e, portanto, incidente desde o ajuizamento da demanda. Precedentes.

3. Quanto aos índices de atualização monetária, em se tratando de condenação de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária, com base no IPCA-e, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 905/STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010882-68.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

ADVOGADO : RAFAEL PINA DE SOUZA.

RECORRIDO : HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA.

ADVOGADO : HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença da ação de repetição de indébito apresentada por HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA quanto aos honorários sucumbenciais, rejeitou a impugnação do Agravante.

Na origem, a sentença foi proferida nos autos da ação de repetição de indébito proposta pelo IPAJM em desfavor de ESPÓLIO DE SIDRONILIO FIRMINO, por pagamentos indevidos em favor do “de cujus”, no valor de R$ 19.742,66 (dezenove mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), após o óbito. Na sentença, foi pronunciada a prejudicial de mérito de prescrição do débito, condenando o autor/Agravante (IPAJM) ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cumprimento de sentença foi apresentado pelo advogado do Espólio, HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA, para a execução da verba sucumbencial.

Na decisão agravada, o juízo originário determinou que a correção monetária tenha seu termo inicial a partir da propositura da ação (27.02.2014), pelo IPCA-e, e os juros de mora, do trânsito em julgado da sentença, pelo índice da caderneta de poupança.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que (i) o termo inicial da correção monetária sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a data em que a verba foi fixada (30/07/2019), e não a partir da data do ajuizamento da ação; e (ii) com relação ao juros, o termo inicial deve ser a data da intimação do executado/Agravante para a fase de cumprimento de sentença, e não desde o trânsito em julgado.

Pois bem.

No caso dos autos, os honorários de sucumbência foram fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

Nessa hipótese, prevalece, no c. STJ, o entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, isto é, a partir do
trânsito em julgado da sentença
. Nesse sentido: (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.).

Com relação à correção monetária, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, nos casos em que os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa atualizado, esta é a forma de atualização monetária da verba e, portanto, incidente
desde o ajuizamento
.

Nesse mesmo sentido, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A existência de omissão acerca dos juros moratórios e atualização monetária justificam a oposição dos embargos de declaração, a fim de prevenir dúvidas posteriores.

3. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado.

4. Os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC incidem sobre o valor da causa atualizado.

5. Nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária.

6. Compatibilizando-se as diretrizes para fixação dos juros de mora e correção monetária,
o percentual dos honorários advocatícios incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao recurso especial, em que fixada a base de cálculo dos honorários
, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC.

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Volpe Camargo Advogados Associados S/S, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, insurgindo-se contra o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados pelo juízo a quo, por ocasião da homologação do acordo firmado entre as partes.

Pugna, nas razões do recurso, que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data da celebração do acordo.

III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a data do arbitramento como termo inicial da correção monetária, consignando que "o fato de estes honorários (sucumbenciais) - que ora se discute - terem sido fixados em percentual, por si só, não pode ser indicativo obrigatório de que a correção monetária deva incidir desde a data em que o valor do acordo estava definido, pois, conforme asseverado, o acordo se dera em uma época e a liquidez do valor destes honorários se dera muitos anos após. (...) Por isso que neste caso deve ser mantido o entendimento do juiz no sentido de que a regra de início da correção monetária deve partir da data do arbitramento do valor certo, e não quando o débito principal foi definido". IV.
Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ). Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014
. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou que a correção monetária incida a partir do arbitramento dos honorários advocatícios.

Portanto, estando o acórdão em desconformidade com o entendimento desta Corte, merece ele reparo, no ponto, a fim de que a base de calculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja corrigida monetariamente a partir da data da celebração do acordo.

V. Por outro lado,
em relação aos juros de mora, não merece amparo a tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019).

VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ.

(AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)

Quanto aos índices de atualização monetária, em se tratando de condenação de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária, com base no IPCA-e, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 905/STJ.

Dessa forma, considerando que a decisão agravada encontra-se de acordo com o entendimento jurisprudencial atual sobre a matéria, não merece acolhimento as razões do Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)